Tribunal: TJSP
Processo: 2039343-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PRÊMIO MENSAL DE SEGURO SAÚDE.
I. Tutela de urgência visando à readequação das mensalidades devidas pelas autoras em virtude do vínculo securitário que as liga às rés. Indeferimento. Insurgência. Afastamento.
II. Carência de plausibilidade do direito invocado. Planos coletivos que, em princípio, não ostentam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PRÊMIO MENSAL DE SEGURO SAÚDE.
I. Tutela de urgência visando à readequação das mensalidades devidas pelas autoras em virtude do vínculo securitário que as liga às rés. Indeferimento. Insurgência. Afastamento.
II. Carência de plausibilidade do direito invocado. Planos coletivos que, em princípio, não ostentam vinculação aos índices editados pela ANS. Precedentes desta Câmara. Falta de evidência, por ora, de abusividade a impor a revisão da contraprestação exigida. Não configurada a hipótese do artigo 300 do Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.